Tribunal: TJSP
Processo: 1001448-51.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação – Compra e venda Imobiliária (terreno) - Rescisão contratual – Desistência do autor - Sentença de parcial procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar as rés, solidariamente, à devolução de 80% dos valores pagos, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em julgado, admitindo-se abatimento e/ou compensação da quantia devida a título

Ementa:
Apelação – Compra e venda Imobiliária (terreno) - Rescisão contratual – Desistência do autor - Sentença de parcial procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar as rés, solidariamente, à devolução de 80% dos valores pagos, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em julgado, admitindo-se abatimento e/ou compensação da quantia devida a título de IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel – Apelo das rés -

Preliminar – Falta de interesse de agir – Rejeitada -

Rescisão contratual - Culpa exclusiva do autor - Pertinência da retenção de 20% dos valores – Percentual adequando e proporcional – Prazo para devolução - Nos termos da Súmula 2 do Colendo TJ - Taxa de fruição afastada - Contrato celebrado anteriormente à vigência da Lei no 13.786/2018 - Inocorrência de efetiva ocupação do imóvel - Lote sem edificação - Verbas sucumbenciais devidamente fixadas -

Sentença mantida - Recurso desprovido.